Tribunal: TCU
Processo: 030.100/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12179/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.100/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda da Silva Correa Montenegro de Cerqueira (XXX.570.904-XX); Francisca Helena Floriano de Sousa (XXX.747.943-XX); Henrique Sheidi Yamauchi (XXX.823.358-XX); Janielle Bandeira Melo (XXX.808.793-XX); Karen Cabral Nascimento (XXX.113.173-XX); Lorimer Sandoval Carneiro (XXX.656.441-XX); Maria Angelica dos Santos Carvalho (XXX.304.255-XX); Maria Costa da Silva (XXX.815.083-XX); Narlene Fontenelle Basilio da Silva (XXX.409.943-XX); Taiane Soares Vieira (XXX.836.943-XX), 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.